Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720562-46.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN LENNO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CAROLLYNE DE SOUSA BARROS, JOSE FRANCISCO SOUSA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOHN LENNO PEREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de CAROLLYNE DE SOUSA BARROS e JOSÉ FRANCISCO SOUSA COSTA: “JHON LENNO PEREIRA DA SILVA ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais em face de CAROLLYNE DE SOUSA BARROS e JOSE FRANCISCO SOUSA COSTA. Em contestação, os réus suscitam preliminar de incompetência territorial, sustentando que tanto o autor quanto os réus residem em Planaltina de Goiás/GO, local onde também ocorreu o acidente de trânsito. Argumentam, assim, que não há fundamento para o processamento da ação neste foro de Sobradinho/DF. Decido. A demanda tem por objeto a reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. Consta da petição inicial que o acidente ocorreu no Setor Leste da cidade de Planaltina de Goiás/GO, conforme demonstrado em imagem de mapa juntada aos autos. O autor possui domicílio no Setor Norte da mesma cidade. Embora os endereços dos réus tenham sido inicialmente indicados como sendo nesta Região Administrativa de Sobradinho/DF, a citação se deu em Planaltina de Goiás/GO, local onde, repita-se, reside o autor e se deu o fato gerador da demanda. Verifica-se, portanto, que nenhuma das partes possui domicílio nesta circunscrição judiciária. A competência para o processamento de ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito é do foro de domicílio do autor ou do local do fato, conforme expressa previsão do art. 53, V, do CPC. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no mesmo sentido. Confira-se: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EPTG. POSSIBILIDADE DE O AUTOR OPTAR PELO FORO DO LOCAL DO FATO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E ART. 65 DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. A ação principal trata de reparação de danos materiais em razão de acidente de trânsito (colisão múltipla/engavetamento) que não se subsume às diretivas consumeristas e nem se trata de hipótese de erro ou ignorância ou escolha aleatória, mas uma faculdade da parte autora de ajuizamento no foro de seu domicílio ou do local do fato, não cabendo, portanto, a declinação de ofício. 2. Artigo 53, V, do CPC preceitua que o foro competente para processamento e julgamento de Ação Indenizatória decorrente de acidente de trânsito pode ser tanto o local do fato, quanto o do domicílio do Autor da demanda, sendo a escolha faculdade da vítima. Portanto, competência relativa. 3. Em se tratando de incompetência territorial, que se traduz em incompetência relativa, não é possível a sua declaração de ofício pelo juiz consoante a Súmula 33 do STJ. 4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1648783, 0734688-09.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2022, publicado no DJe: 16/12/2022.)." Dessa forma, não há fundamento para o processamento da ação por este juízo. As partes possuem domicílio no mesmo local onde ocorreu o acidente. Portanto, o foro de Planaltina de Goiás é o competente para processar e julgar a ação. A incompetência territorial é evidente, já que a demanda se funda em pedido de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, o que atrai a fixação da competência nos termos prescrito pelo art. 53, V do CPC. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência territorial e DECLINO DA COMPETÊNCIA para Uma das Varas Cíveis da Comarca de Planaltina de Goiás/GO, para onde os autos deverão ser remetidos com as homenagens deste Juízo.” O Agravante sustenta que a regra especial de competência do artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, não afasta a regra geral do artigo 46 do mesmo diploma legal. Afirma que o segundo Réu reside em Sobradinho e assim deve ser mantida a competência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “reconhecer a competência da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em se cuidando de ação de reparação de danos fundada em acidente de veículos, incide, em princípio, a regra de competência do artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, que tem a seguinte dicção: “Art. 53. É competente o foro: [...] V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.” Porém, em princípio o autor pode abdicar da regra de competência instituída em seu benefício, hipótese em que passa a ser aplicável o foro comum contemplado no artigo 46 do Código de Processo Civil. A propósito, anota Daniel Amorim Assumpção Neves: “O inciso V do art. 53 do Novo CPC cria regra específica para as hipóteses de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos. A regra é de foros concorrentes entre o foro do lugar do ato ou fato e o foro do domicílio do autor, sendo deste a escolha por qualquer dos dois. Ainda poderá optar pelo foro do domicílio do réu, aplicando ao caso a regra do foro comum (art. 46 do Novo CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed. rev. e atual. - Salvador, Ed. JusPodivm, 2018, p. 96/97)” É de se notar que, em se tratando de competência territorial, o foro comum do domicílio do réu pode sempre ser empregado subsidiariamente a qualquer foro especial. Nesse contexto, como à primeira vista o segundo Agravado reside em Sobradinho/DF, como sinalizam o mandado de citação e a certidão de IDs 218686309 e 219841843, não há que se cogitar, pelo menos no plano da cognição sumária, na incompetência da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF para processar e julgar a demanda, presente o disposto no § 4o do artigo 46 do Código de Processo Civil: “Art. 46 ]...] § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.” Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator